Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. INAS-DF. AUTARQUIA DISTRITAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Vara de Fazenda Pública do DF e Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, visando o fornecimento de medicamento pelo INAS-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar qual juízo é competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de medicamento pelo INAS-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF é delimitada pela Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, que abrange ações sobre saúde pública, excluídas aquelas que envolvem responsabilidade civil, ações civis coletivas e competência absoluta dos Juizados Especiais.
4. A saúde pública é organizada em rede regionalizada e hierarquizada, conforme o art. 198 da CF/1988.
5. A autarquia distrital responsável pelo fornecimento do medicamento (INAS-DF) presta serviço suplementar à saúde dos servidores públicos, não se enquadrando no conceito de saúde pública.
6. A competência para julgar ações em que autarquia distrital é parte é da Vara da Fazenda Pública, conforme o art. 26 da Lei no 11.697/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar o Juízo suscitado competente.
Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar ações envolvendo autarquia distrital que presta serviço do tipo suplementar à saúde dos servidores públicos do DF é da Vara da Fazenda Pública, pois o serviço de fornecimento de medicamento pelo INAS-DF não se enquadra no conceito de saúde pública."
______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT; CF/1988, art. 198; Lei no 11.697/2008, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040677, 0728212-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 01/09/2025, p. 16/09/2025.